Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703471-81.2023.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRUNO GERALDO DE ARAUJO, FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Nada a prover quanto aos documentos de ID 70869158 e ss., porquanto não dizem respeito ao presente feito. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator